Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704522-49.2022.8.07.0014 RECORRENTE: M. D. A. B. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: PALOMA DE ALCANTARA MELO BITES RECORRIDO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: PALOMA DE ALCANTARA MELO BITES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECÉM-NASCIDA DE DEPENDENTE. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER INTEGRAL DE SAÚDE DO ESTADO. AFASTADA. MÉRITO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RECÉM-NASCIDA DE BENEFICIÁRIA NÃO TITULAR. NEGATIVA CONTRATUAL LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. TEMA 1082 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICÁVEL. TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIDA. DANO MORAL. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A recém-nascida de dependente segurada tem legitimidade para figurar no polo ativo do feito quando pleiteia a revisão das cláusulas contratuais e sua manutenção no plano de saúde após os 30 (trinta) dias, ainda seja o plano de saúde contratado por meio de terceiro (empresa estipulante). 2. O pedido de extensão de condições contratuais após os 30 (trinta) dias de nascimento é plenamente cabível em face da empresa de plano de saúde, inexistindo obrigação exclusiva do Estado, mas vínculo contratual anterior da genitora que legitima a atuação da recém-nascida, mormente diante da necessidade de tratamento de manutenção de vida. A manutenção ou não do contrato é questão de mérito. 3. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3.1 Resta devidamente comprovada a necessidade do tratamento médico para a sobrevivência da parte autora, recém-nascida prematura, sem previsão de alta após 30 (trinta) dias, sendo imperiosa a manutenção do plano de saúde até a alta. 4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restaram configurados danos morais no caso em exame. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Apesar da negativa inicial de cobertura, o plano de saúde cumpriu integralmente a liminar e manteve o plano de saúde, de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Aliás, a negativa foi fundada no contrato, inexistindo ato ilícito. (ID 73732800). E, a alteração de tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017